Tribunal: TJPA
Processo: 0810064-10.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810064-10.2021.8.14.0301

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inadequação da via eleita em mandado de segurança preventivo, no qual se questionava a fixação de MVA de 150% por decreto estadual, ao fundamento de violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, sob alegação de omissão quanto ao art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e a diversos preceitos da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 87/1996, do CTN e do RICMS/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o cabimento do mandado de segurança preventivo à luz do art. 1º da Lei nº 12.016/2009; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela embargante, mesmo após o reconhecimento da inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC/2015 limita os embargos de declaração ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão, vedando sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente o cabimento do mandado de segurança preventivo, ao consignar que a jurisprudência do STF e do STJ veda impetração contra lei em tese e exige ameaça concreta e específica, inexistente no caso, pois não houve individualização da operação fiscal.

5.

A decisão embargada afirma que a controvérsia sobre a legitimidade da MVA de 150% demanda dilação probatória para aferir a correspondência entre o percentual fixado e os preços de mercado, providência incompatível com o rito do mandado de segurança.

6.

Reconhecida a inadequação da via eleita, torna-se desnecessária a análise das teses meritórias fundadas nos arts. 155, II, 37, 150, I, II e IV, 145, §1º, e 170, IV, da CF, na Lei Complementar nº 87/1996, no art. 97 do CTN e no §8º do art. 109 do RICMS/PA.

7.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

8.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade, bem como a tentativa de rediscussão do mérito, impõem a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CF/1988, arts. 37, 145, §1º, 150, I, II e IV, 155, II, e 170, IV; CTN, art. 97; Lei Complementar nº 87/1996; RICMS/PA, art. 109, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4.151/DF, Rel. Min. (Terceira Seção), j. 26.10.2022, DJe 03.11.2022; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Desa. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração
, para , n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público,Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NESTLÉ BRASIL LTDA. contra o ESTADO DO PARÁ, diante do Acórdão, proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento, à unanimidade, ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante, mantendo a denegação da segurança pleiteada no Mandado de Segurança de origem com a seguinte conclusão:

Desta forma, é certo que na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas, deixando à margem o sistema de controle de constitucionalidade. (...)

Outrossim, soma-se outro óbice à apreciação do pedido em razão da limitação da via eleita, pois a ação mandamental não admite dilação probatória, consoante passa-se a esclarecer. (...)

Sob essa perspectiva, não ficou demonstrado que o Decreto Estadual n.º 1.811/2017, ao alterar a MVA nas operações realizadas entre estabelecimentos interdependentes, ultrapassou os limites de sua função estritamente regulamentar, para alterar os critérios definidos na Lei Estadual n.º 5.530/1989.

Com efeito, qualquer discussão nesse sentido, notadamente pela presunção de legitimidade que reveste o ato administrativo, demandaria dilação probatória, circunstância inviável na via eleita, conforme já definido pelo Tribunal Pleno em julgado sob minha relatoria, segue a ementa:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

A Embargante, em seu recurso, alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o Acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre os seguintes pontos: (i) o art. 1º da Lei nº 12.016/2009; (ii) o art. 155, II, da Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir); (iii) os arts. 37 e 150, I e II, da CF e art. 97 do CTN (legalidade tributária e isonomia); (iv) o art. 170, IV, da CF (livre concorrência); (v) o art. 150, IV, da CF (vedação ao confisco); (vi) o art. 145, §1º, da CF (capacidade contributiva); e (vii) o fundamento subsidiário relativo à exceção prevista no §8º do art. 109 do RICMS/PA.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sustenta a Embargante que o Acórdão teria ignorado o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o qual prevê o cabimento do mandado de segurança sempre que houver ameaça a direito líquido e certo, ainda que a violação não tenha se consumado.

O Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do cabimento do mandado de segurança preventivo. Consignou que a jurisprudência do STJ e do STF veda a impetração de mandado de segurança contra lei em tese, exigindo ameaça concreta e específica, o que não se verifica no caso, pois o impetrante não individualizou a operação fiscal objeto da alegada ilegalidade.

Na decisão embargada ficou assentado ainda que a discussão acerca da legitimidade da MVA de 150%, fixada por decreto, demanda análise sobre a correspondência entre o percentual estabelecido e os preços praticados no mercado, o que exige dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Rejeita-se, portanto, a primeira alegação de omissão.

Quanto a tese de existência de omissão em relação ao
o art. 155, II, da Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir); (iii) os arts. 37 e 150, I e II, da CF e art. 97 do CTN (legalidade tributária e isonomia); (iv) o art. 170, IV, da CF (livre concorrência); (v) o art. 150, IV, da CF (vedação ao confisco); (vi) o art. 145, §1º, da CF (capacidade contributiva); e (vii) o fundamento subsidiário relativo à exceção prevista no §8º do art. 109 do RICMS/PA, não assiste razão à embargante, pois uma vez reconhecida a inadequação da via eleita, desnecessária a análise meritória do mandado de segurança.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pela parte, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para justificar o resultado alcançado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão. 2.
O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026